Tribunal: TJDFT
Processo: 0760000-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇO DE MEIOS DE PAGAMENTO. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a empresa requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.009,00 (dois mil e nove reais), referente à devolução em dobro do valor descontado indevidamente.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 78965054).
3. Nos Juizados Especiais Cíveis, o recurso inominado é recebido apenas no efeito devolutivo, admitindo-se efeito suspensivo excepcionalmente para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43, Lei no 9.099/1995). As Turmas Recursais do TJDFT reiteram esse padrão e negam o efeito suspensivo quando não demonstrado o risco grave, mantendo o efeito meramente devolutivo. No caso, a recorrente não comprovou dano irreparável específico que exija a suspensão.
4. Da peça de ingresso, extrai-se que a empresa requerida efetuou desconto indevido e unilateral no valor de R$ 1.004,50 (mil e quatro reais e cinquenta centavos), diretamente da conta bancária da autora, sem qualquer comunicação prévia, justificativa plausível ou consentimento expresso. Afirma a autora não ter solicitado qualquer antecipação de valor. Requereu a restituição do valor de R$ 1.004,50 (mil e quatro reais e cinquenta centavos), em dobro, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Em contratos de serviços de meios de pagamento firmados por pessoas jurídicas destinatárias finais do serviço, aplica-se a teoria finalista mitigada e o CDC, com responsabilidade objetiva e possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Nesse sentido: Acórdão 2040825, 0708548-09.2025.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.
6. Assim, diferentemente do alegado pela recorrente, a relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. No caso em questão, o acervo probatório demonstra o envio de proposta comercial com linguagem genérica sobre taxas e antecipação automática (CET), sem indicação clara de consentimento específico por parte da autora (ID 78965014). Em relação aos débitos/descontos lançados na conta de pagamento da autora/recorrida (ID 78965015), a recorrente não comprovou ter havido solicitação de antecipação por parte da autora/recorrida (art. 373, II, do CPC). Consta ainda nos autos comunicações sem respostas da recorrente, além de histórico de reclamações de casos análogos em plataforma pública (Reclame Aqui), conforme ID 78965016 e ID 78965017 respectivamente.
8. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, III; 14 e 39), a conduta praticada pela recorrente viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando serviço não solicitado (art. 39, III) e prática abusiva.
9. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
10. A devolução em dobro independe de prova de má-fé, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, ficando afastada apenas em caso de engano justificável, que deve ser provado pelo fornecedor.
11. No caso, a recorrente não demonstrou “engano justificável” nem contrato válido e específico que autorizasse a antecipação e os débitos; a proposta anexada indica “antecipação automática/CET” como modelo padrão, sem prova de adesão consciente da autora/recorrida às condições que implicaram o desconto questionado. Dessa forma, caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, mantém-se a repetição em dobro do valor de R$ 1.004,50 (total R$ 2.009,00), com correção e juros legais na forma fixada na sentença de origem.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.